Tribunal: STF
Processo: RE 81562
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR FATO ILICITO E DANO PESSOAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TRATANDO-SE DE INDENIZAÇÃO POR FATO ILICITO, DO QUAL RESULTOU DANO
PESSOAL, DEVE ELA SER A DO MOMENTO DO EVENTO, RAZÃO PORQUE A
DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA ENTRE AQUELA DATA E A DO ADIMPLEMENTO, DEVE
SER CORRIGIDA.
DANO MORAL EM ACIDENTE DE ESTRADA DE FERRO.
INDENIZAÇÃO POR DANO ESTETICO EM ACIDENTE DE ESTRADA DE FERRO
CONCEDIDA NA SENTENÇA, JA NA FIXAÇÃO TOTAL DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.